Tribunal: STF
Processo: ARE 1579830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. Pedido de concessão de salário maternidade e indenização por danos morais.



    2. Conforme consignado na sentença:



    (...)



    3.Recurso da parte autora: aduz que o julgamento a quo ao estabelecer que a manutenção da qualidade de segurada da recorrente foi até Fevereiro/2016 acabou por ultrapassar os limites da exordial, visto que, na inicial, foi devidamente informado sobre o reconhecimento administrativo pelo INSS sobre a qualidade de segurada da parte autora até a competência de ABRIL/2020, fazendo saber a causa de pedir. Desta forma, inaceitável a r. decisão atacada quando então sustenta sobre perda da qualidade de segurada na época do requerimento administrativo do salário maternidade, haja vista, resta incontroverso o reconhecimento administrativo, ao menos, até ABRIL/2020. No mérito, sustenta que as contribuições previdenciárias no período de Março/2015 até Abril/2020 foram recolhidas na exatidão da renda alcançada em cada mês pela recorrente, assim sendo, incabível a complementação das contribuições daquilo não auferido mensalmente, pois, ao contrário fosse caracteriza desamparo estatal e enriquecimento antijurídico da Autarquia Federal, ora recorrida. Requer a reforma ou nulidade da sentença, afastando o julgamento extra petita com a validação dos recolhimentos previdenciários que já foram reconhecidos administrativamente com a qualidade de segurada até abril/2020, logo, com a aplicabilidade do período de graça, requisitos suficientes e satisfatoriamente capazes de garantir a concessão do salário maternidade, bem como, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização moral, nos termos da inicial.



    4. O salário maternidade é devido a todas as seguradas da Previdência Social, com duração de 120 dias, iniciando-se desde 28 dias antes do parto. São requisitos para a concessão do benefício: a) manutenção da qualidade de segurada; b) comprovação da gravidez, se requerido antes do parto, da adoção ou da guarda; c) o cumprimento de carência (10 contribuições mensais – contribuinte individual, segurada especial e facultativa - ou, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício - (art. 39, parágrafo único, da Lei nº. 8.213/91). Independe de carência no caso das seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica (art. 26, VI, Lei 8213/91). d) nascimento da criança. Neste ponto, considere-se que,a despeito da exigência legal de comprovação de carência para as seguradas contribuinte individuais, seguradas especiais e contribuintes facultativas, o STF, no julgamento das ADIN’s 2110 e 2111, transitadas em julgado em 25/10/2024, considerou inconstitucional a exigência, por entender que, por não se estender a todas as categorias de seguradas, viola o princípio da isonomia.



    5. De pronto, afasto a alegação de julgamento “extra petita”. Consigne-se queo benefício pretendido foi indeferido na via administrativa. Neste passo, uma vez submetida a decisão administrativa à análise judicial, compete ao julgador a apreciação de todos os requisitos do benefício pleiteado, ainda que eventualmente já reconhecido naquela via, posto que a decisão administrativa não vincula o juízo. E, assim sendo, entendeu o juízo de origem pela desconsideração das contribuições recolhidas após dezembro de 2014, por estarem abaixo do valor mínimo, conforme indicado no CNIS, não caracterizando, pois, tal decisão, julgamento “extra petita”.



    6. Por outro lado, as contribuições recolhidas abaixo do mínimo devem ter seus efeitos analisados sob o prisma do art. 195, § 14 da CF, que prescreve: “O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições”. Neste passo, há vedação constitucional para considerar como tempo de contribuição a competência cuja contribuição seja inferior ao mínimo legal. Contudo, como se observa no próprio texto constitucional, a contribuição recolhida abaixo do mínimo não afasta a qualidade de segurado. Registre-se que os conceitos de qualidade de segurado, tempo de contribuição e carência são distintos, e tem regulamentação legal própria, ainda que muitas vezes combinadas. Neste sentido, a TNU decidiu o TEMA 349: “O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.”Logo, embora as contribuições recolhidas pela autora abaixo do mínimo não possam ser reconhecidas para fins de carência e tempo de contribuição, não afastam sua qualidade de segurada.



    7. Posto isso, consta, nos autos, que afilha da autora nasceu em 06/01/2021 (ID 298436235). Conforme CNIS anexado aos autos, as contribuições das competências 01/03/2015 a 31/12/2018, 01/02/2019 a 31/07/2019, 01/09/2019 a 31/12/2019 e 01/02/2020 a 30/04/2020 não foram consideradas por terem sido efetuadas em valor abaixo do mínimo, sem comprovação da devida complementação. Neste passo, ante a fundamentação supra, não podem ser consideradas para tempo de contribuição e carência; porém, garantem a qualidade de segurada da autora até a data de nascimento de sua filha. Logo, considerando, ainda, o entendimento firmado pelo STF, nas ADIN’s 2110 e 2111, supra apontado, faz a autora jus ao benefício pretendido nestes autos.



    8. Por sua vez, com relação aos danos morais, todavia, registre-se que o mero indeferimento do benefício, ainda que indevido, não caracteriza dano moral, mesmo que a decisão administrativa seja posteriormente revista. De fato, sendo o ato administrativo passível de revisão, seja na própria via administrativa, seja na via judicial, não há que se falar, em princípio, em indenização por danos morais. Outrossim, embora cabível a indenização por dano moral, há que se considerar que não é qualquer contrariedade ou aborrecimento que pode ser caracterizado como tal. Para configuração de dano moral indenizável, faz-se necessária a ocorrência de situação que cause efetivo constrangimento, devendo este ser sério e apto a acarretar desgaste emocional relevante, tal como situação vexatória, humilhação pública ou abalo de crédito, o que não restou comprovado nestes autos. Destarte, apesar das alegações da recorrente, reputo ausentes os requisitos para concessão de indenização por danos morais.



    9. Ante o exposto,DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para reformar a sentença e condenar o INSS ao pagamento, em favor da autora, das parcelas referentes ao salário maternidade, em virtude do nascimento de sua filha, em 06/01/2021,com incidência, sobre os valores atrasados, de juros e correção monetária conforme determina o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculos da Justiça Federal – Resolução CJF nº 784/2022.



    10. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, porquanto não há recorrente vencido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente